Tribunal: CARF
Processo: 11060.720789/2014-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.720789/2014-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.759 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
CVI REFRIGERANTES LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 31/01/2012 a 31/03/2012
RESSARCIMENTO. GLOSA DE CRÉDITO.
Somente geram direito ao crédito do IPI os bens/produtos que se consumam
por decorrência de contato físico com o produto fabricado, desde que não
contabilizados no ativo permanente.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-012.758, de 16 de
dezembro de 2021, prolatado no julgamento do processo 11060.721309/2013-71, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Vinicius Guimarães - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Denise Madalena Green,
Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad, Walker Araujo,
Vinicius Guimaraes (Presidente em Exercício), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausentes a conselheira Larissa Nunes Girard, o conselheiro Gilson Macedo
Rosenburg Filho, substituído pelo conselheiro Vinicius Guimaraes.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento - PER n° [...] no valor de R$ [...],
no qual foram demonstrados créditos básicos de IPI referentes ao [...] de [...], com os
quais a contribuinte pretende compensar débitos declarados em DCOMP.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.720789/2014-34
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.759 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.720789/2014-34

Por meio de Despacho Decisório proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Santa Maria/RS, o pedido de ressarcimento foi reconhecido em parte, no valor de R$
[...], em virtude da ocorrência de glosas de créditos decorrentes de aquisições de
mercadorias não enquadradas no conceito de insumos.
Desta forma, as compensações declaradas em DCOMP vinculadas ao pedido de
ressarcimento foram parcialmente homologadas.
Irresignada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, sendo essas as
suas alegações, em síntese:
1. Os produtos cujos créditos de IPI foram glosados são utilizados na higienização
das embalagens dos refrigerantes e como lubrificantes nas esteiras onde são
deslizadas as embalagens, os quais foram imediatamente consumidos no curso
do processo produtivo e possuem função indispensável para o envasamento e
escoamento do produto, inclusive por exigências sanitárias e da legislação do
Ministério da Agricultura;
2. Cita jurisprudência do STJ em que se discute se os gastos com materiais de
limpeza incorridos por uma indústria alimentícia constituem insumos passíveis
de creditamento do PIS e da Cofins;
3. Requer a realização de perícia, formulando quesitos e indicando os dados do seu
representante.
Em 20 de novembro de 2019, através de Acórdão, a 4a Turma da Delegacia
Regional de Julgamento em Salvador/BA, por unanimidade de votos, não reconheceu o direito
creditório e não homologou a compensação declarada
Intimada do Acórdão, a empresa ingressou com Recurso Voluntário alegando:
 Da decisão recorrida;
 Da nulidade da decisão por cerceamento de defesa;
 Do mérito do recurso;
 Mérito: da legislação tributária sob exame;
 Da solução ao caso concreto;
 Do precedente do STJ relativo ao RESP 1.221.170/PR.
- PEDIDO
Ante o exposto requer seja dado provimento ao recurso voluntário a fim de que
preliminarmente seja desconstituída a decisão em razão do cerceamento da defesa do
contribuinte em face da negativa da realização da prova pericial.
Requer ainda, caso afastada a preliminar, seja reformada a decisão e
desconstituída a glosa aplicada uma vez que demonstrada a legitimidade dos créditos de IPI
referentes a aquisições de mercadorias (detergentes, sabões e aditivos de enxague), escriturado
no LRAIPI, conforme notas fiscais emitidas pela empresa Ecolab Quimica Ltda. e pela empresa
Diversey Brasil Indústria Quimica Ltda. em face da legislação referida, bem como em razão do
entendimento do STJ proferido no julgamento do ARESP 1.246.317/MG no sentido de que: “impõe-
se considerar a abrangência do termo "insumo" para contemplar, no creditamento, os materiais
de limpeza e desinfecção, bem como os serviços de dedetização quando aplicados no ambiente
produtivo de empresa fabricante de gêneros alimentícios, decisão essa em consonância com o
entendimento no 1.221.170/PR.
É o relatório.
Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.759 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.720789/2014-34

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e presentes os requisitos de
admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário interposto pelo
contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão, por via eletrônica, em 25 de
novembro de 2019, às e-folhas 619.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário em 17 de dezembro de
2019, e-folhas 620.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foram alegados os seguintes pontos no Recurso Voluntário:

Da decisão recorrida;

Da nulidade da decisão por cerceamento de defesa;

Do mérito do recurso;

Mérito: da legislação tributária sob exame;

Da solução ao caso concreto;

Do precedente do STJ relativo ao RESP 1.221.170/PR.
Passa-se à análise.
- Da decisão recorrida
É alegado às folhas 07 e 08 do Recurso Voluntário:
A CVI requereu a produção de prova pericial “para que se constate que tanto os
produtos utilizados na limpeza de garrafas como os utilizados para formar a
camada de deslizamento das esteiras se consomem no processo de
industrialização”.
Caso comprovada a alegação, caberia então a desconstituição da glosa. Para
tanto a CVI elaborou 6 (seis) quesitos.
O pedido de produção de prova pericial foi indeferido sob o argumento de que
“Inexiste qualquer dúvida quanto às funções desempenhadas no processo
produtivo pelos produtos cujos créditos de IPI foram glosados no Despacho
Decisório”. Assim não foi determinada a realização da prova pericial requerida,
nem houve a resposta aos quesitos formulados pela recorrente, os quais seguem
transcritos:
(...)
A negativa a realização da perícia infringiu o devido processo legal e por
decorrência irá macular a CDA que vier a ser expedida, caso mantida a decisão.
Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.759 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.720789/2014-34

Neste sentido a recorrente arrola diversos julgados relativos a nulidade de
decisões que negaram o direito da parte e proceder na elaboração da prova:
(...)
O Acórdão de Manifestação de Inconformidade tratou assim o assunto, às
folhas 02 daquele documento:
Inicialmente, indefere-se o pedido para a realização de perícia. Inexiste qualquer
dúvida quanto às funções desempenhadas no processo produtivo pelos produtos
cujos créditos de IPI foram glosados no Despacho Decisório.
Suscinto e direito.
Quanto à solicitação de perícia, o artigo 36 do Decreto no 7.574, de
29/09/2011, assim explicita:
Art. 36. A impugnação mencionará as diligências ou perícias que o sujeito
passivo pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a
formulação de quesitos referentes aos exames desejados, e, no caso de perícia, o
nome, o endereço e a qualificação profissional de seu perito deverão constar da
impugnação (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, inciso IV, com a redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o).
§ 1o Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício sua realização, a
autoridade designará servidor para, como perito da União, a ela proceder, e
intimará o perito do sujeito passivo a realizar o exame requerido, cabendo a
ambos apresentar os respectivos laudos em prazo que será fixado segundo o grau
de complexidade dos trabalhos a serem executados (Decreto no 70.235, de 1972,
art. 18, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o).
§ 2o Indeferido o pedido de diligência ou de perícia, por terem sido
consideradas
prescindíveis
ou
impraticáveis,
deverá
o
indeferimento,
devidamente fundamentado, constar da decisão (Decreto no 70.235, de 1972,
arts. 18 e 28, com as redações dadas pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o).
§ 3o Determinada, de ofício ou a pedido do impugnante, diligência ou perícia, é
vedado à autoridade incumbida de sua realização escusar-se de cumpri-las.
A Lei 9.874 que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 7.574, de
29/09/2011, assim dispõe:
Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão,
juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir
alegações referentes à matéria objeto do processo.
§ 1o Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do
relatório e da decisão.
§ 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas
propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias
ou protelatórias.
A relevância do fato é caracterizada por haver correspondência entre este
e a situação enfocada no processo, bem como por seu reconhecimento
desencadear efeitos jurídicos peculiares. A pertinência, por sua, vez, diz
respeito ao relacionamento entre o fato e a lide instalada.
O mesmo se pode dizer da concludência, entendida como a possibilidade
de conduzir o julgador à conclusão acerca dos fatos discorridos no
processo. Fato concludente, nessa concepção, não significa o enunciado
que, por si só, seja suficiente para formar a convicção do julgador, mas
Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.759 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.720789/2014-34

todo fato que, ao lado de outros, possa atuar como argumento para a
procedência ou improcedência da demanda, em nada se distinguindo do
chamado fato pertinente.
Considerado fato inconcludente aquele que leva ao convencimento da
ocorrência ou inocorrência de situações não envolvidas na discussão
processual (fato impertinente), sua prova seria totalmente inócua. Nesse
ponto, nota-se o intrínseco relacionamento entre os requisitos do fato
susceptível de ser objeto de prova e a função que a prova assume no
sistema jurídico: sendo destinada ao convencimento do julgador, só tem
cabimento a realização de enunciação probatória relativa a fatos que
possam levar a essa persuasão.
Contudo, todas essas considerações caem por terra se o julgador forma
sua convicção a partir de elementos já presentes no processo, como é o
caso.
Nesse exato sentido:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

NO MÉRITO
O presente processo foi formalizado para análise do Pedido Eletrônico de
Ressarcimento(PER) de créditos básico de IPI, discriminado na tabela
abaixo, relativo ao período de apuração 1° trimestre de 2011.

Também são objeto de análise as compensações, discriminadas na tabela
abaixo, formalizadas pelo sujeito passivo mediante Declarações
Eletrônicas de Compensação (DCOMP), vinculadas ao crédito básico de
IPI em análise no presente processo.

Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.759 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.720789/2014-34

A empresa tem como atividade principal a fabricação e distribuição de
refrigerantes, classificação fiscal 2202.10.00.
O direito creditório do IPI pleiteado pela empresa está amparado no
artigo 11 da Lei n.° 9.779/1999, que assim dispõem:
- Lei n.° 9.779, de 19 de janeiro de 1999
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o
contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros produ tos,
poderá ser u tilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei n°
9.430, de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal
- SRF, do Ministério da Fazenda.”
Como visto acima, o art. 11 da Lei n.° 9.779/99 passou a autorizar, de
maneira indistinta, o aproveitamento dos créditos do IPI incidente nas
aquisições de matérias-primas(MP), produtos intermediários(PI) e
materiais de embalagem(ME) empregados na industrialização de
produtos em geral, mesmo que isentos ou tributados à alíquota zero.
Esse dispositivo legal foi normatizado, com base em expressa disposição
da referida Lei, com a edição da Instrução Normativa SRF n° 33, de
1999, a qual estabeleceu os procedimentos para apuração e utilização dos
créditos do IPI.
O artigo 226, inciso I, do Decreto 7.212/2010(RIPI), reportando-se ao
artigo 25 da Lei n° 4.502/64, também dispõe sobre a possibilidade de os
estabelecimentos industriais se creditarem do IPI relativo a aquisição de
insumo para aplicação no processo produtivo.
Art. 226. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados poderão
creeditar-se (Lei n° 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que,
embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente;
A apuração dos débitos de IPI por parte da CVI é efetuado com base no
regime especial de tributação previsto no artigo 223 do RIPI, nos artigos
58-A a 58-V da Lei n° 10.833/2003 e no Decreto n° 6.707/2008.
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.759 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.720789/2014-34

Com base nos arquivos digitais de notas fiscais a fiscalização apurou os
valores de IPI devido nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2011 e
não se encontrou divergências com os valores lançados pelo contribuinte
no Livro de Apuração do IPI(LRAIPI), razão pela qual a fiscalização
concordou com os valores escriturados.
Analisando as notas fiscais que deram origem aos créditos escriturados
pelo contribuinte no LRAIPI no 1° trimestre de 2011, a fiscalização
concluiu que os insumos mais representativos, aproximadamente 85%, na
apropriação dos créditos são os concentrados utilizados na elaboração
dos refrigerantes, classificação fiscal 2106.90.10, Ex 01, cuja alíquota é
de 27%.
A fornecedora desses concentrados é a empresa Recofarma Indústria do
Amazonas Ltda, pessoa jurídica estabelecida na cidade de Manaus/MA.
A Recofarma por estar localizada na Zona Franca de Manaus dá saída
aos citados concentrados com isenção de IPI e a CVI, com base em
decisão judicial transitada em julgado, apropria-se do IPI calculado como
devido fosse.
Entre as notas fiscais discriminadas pelo contribuinte no PER, para
comprovar a origem dos créditos de IPI escriturado no LRAIPI, a
fiscalização encontrou notas fiscais emitidas pelas empresas Ecolab
Química Ltda, CNPJ 00.536.772/0001-42, e Diversey Brasil Indústria
Química Ltda, CNPJ 03.049.181/0001-39, que registram a aquisição de
mercadorias (detergentes, sabões e desinfetantes, NCM 3402.90.39,
3401.20.90, 3808.94.29 e 3824.9089).
Em contato com a empresa, a fiscalização foi informada que as
mercadorias adquiridas das empresas citadas, foram utilizadas no
processo de limpeza dos vasilhames e na lubrificação das esteiras.
O Parecer Normativo CST n° 65/79 é a principal referência no âmbito
administrativo quando se trata da definição de insumos e das respectivas
faculdades de os contribuintes se creditarem do IPI:

Imposto sobre Produtos Industrializados
4.18.01.00 - Crédito do Imposto - Matérias-Primas, Produtos Intermediários e
Material de Embalagem
1. Em estudo o inciso I do art. 66 do Regulamento do Imposto sobre Produtos
Industrializados, aprovado pelo Decreto no 83.263, de 09 de março de 1979
(RIPI/79).
2. O art. 25 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, com a redação que lhe
foi dada pela alteração 8a do art. 2o do Decreto-Lei no 34, de 18 de novembro de
1966, repetida ipsis verbis pelo art. 1o do Decreto-Lei no 1.136, de 07 de
dezembro de 1970, dispõe:
Art. 25. A importância a recolher será o montante do imposto relativo aos
produtos saídos do estabelecimento, em cada mês, diminuído do montante do
imposto relativo aos produtos nele entrados, no mesmo período, obedecidas as
especificações e normas que o regulamento estabelecer.
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.759 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.720789/2014-34

2.1. Como se vê, trata-se de norma não auto-aplicável, de vez que ficou atribuído
ao regulamento especificar os produtos entrados que geram o direito à subtração
do montante de IPI a recolher.
3. Diante disto, ressalte-se serem ex nunc os efeitos decorrentes da entrada em
vigência do inciso I do art. 66 do RIPI/79, ou seja, usando da atribuição que lhe
foi conferida em lei, o novo Regulamento estabeleceu as normas e especificações
que a partir daquela data passaram a reger a matéria, não se tratando, como há
quem entenda, de disposição interpretativa e, por via de conseqüência, retroativa,
somente sendo, portanto, aplicável a norma em análise, a seguir transcrita, aos
fatos ocorridos a partir da vigência do RIPI/79:
Art. 66. Os estabelecimentos industriais e os que lhe são equiparados, poderão
creditar-se (Lei no 4.502/64, arts. 25 a 30 e Decreto-Lei no 3.466, art. 2o, . 8a):
I - do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que,
embora não se integrando no novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente.
4. Note-se que o dispositivo está subdividido em duas partes, a primeira
referindo-se às matérias-primas, aos produtos intermediários e ao material de
embalagem; a segunda relacionada às matérias-primas e aos produtos
intermediários que, embora não se integrando ao novo produto, sejam
consumidos no processo de industrialização.
4.1. Observe-se, ainda, que enquanto na primeira parte da norma "matérias-
primas" e "produtos intermediários" são empregados stricto sensu, a segunda usa
tais expressões em seu sentido lato: quaisquer bens que, embora não se
integrando ao produto em fabricação se consumam na operação de
industrialização.
4.2. Assim, somente geram o direito ao crédito os produtos que se integrem ao
novo produto fabricado e os que, embora não se integrando, sejam consumidos
no processo de fabricação, ficando definitivamente excluídos aqueles que não se
integrem nem sejam consumidos na operação de industrialização.
5. No que diz respeito à primeira parte da norma, que se refere a matérias-primas
e produtos intermediários stricto sensu, ou seja, bens dos quais, através de
quaisquer das operações de industrialização enumeradas no Regulamento, resulta
diretamente um novo produto, tais como, exemplificativamente, a madeira com
relação a um móvel ou o papel com referência a um livro, nada há que se
comentar de vez que o direito ao crédito, diferentemente do que ocorre com os
referidos na segunda parte, além de não se vincular a qualquer requisito, não
sofreu alteração com relação aos dispositivos constantes dos regulamentos
anteriores.
6. Todavia, relativamente aos produtos referidos na segunda parte, matérias-
primas e produtos intermediários entendidos em sentido amplo, ou seja, aqueles
que embora não sofram as referidas operações são nelas utilizados, se
consumindo em virtude de contato físico com o produto em fabricação, tais
como lixas, lâminas de serra e catalisadores, além da ressalva de não gerarem o
direito se compreendidos no ativo permanente, exige-se uma série de
considerações.
6.1. Há quem entenda, tendo em vista tal ressalva (não gerarem direito a crédito
os produtos compreendidos entre os bens do ativo permanente), que
automaticamente gerariam o direito ao crédito os produtos não inseridos naquele
grupo de contas, ou seja, que a norma em questão teria adotado como critério
distintivo, para efeito de admitir ou não o crédito, o tratamento contábil
emprestado ao bem.
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.759 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.720789/2014-34

6.2. Entretanto, uma simples exegese lógica do dispositivo já demonstra a
improcedência do argumento, de vez que, consoante regra fundamental de lógica
formal, de uma premissa negativa (os produtos ativados permanentemente não
gerarem o direito) somente conclui-se por uma negativa, não podendo, portanto,
em função de tal premissa, ser afirmativa a conclusão, ou seja, no caso, a de que
os bens não ativados permanentemente geram o direito de crédito.
7. Outrossim, aceita, em que pese a contradição lógico-formal, a tese de que para
os produtos que não sejam matérias-primas nem produtos intermediários stricto
sensu, vigente o RIPI/79, o direito ou não ao crédito deve ser deduzido
exclusivamente em função do critério contábil ali estatuído, estar-se-ia
considerando inócuas diversas palavras constantes do texto legal, de vez que
bastaria que o referido comando, em sua segunda parte, rezasse "...e os demais
produtos que forem consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos entre os bens do ativo permanente", para que se obtivesse o
mesmo resultado.
7.1. Tal opção, todavia, equivaleria a pôr de lado o princípio geral de direito
consoante o qual "a lei não deve conter palavras inúteis", o que só é lícito fazer
na hipótese de não se encontrar explicação para as expressões presumidas
inúteis.
8. No caso, entretanto, a própria exegese histórica da norma desmente esta
acepção, de vez que a expressão "incluindo-se, entre as matérias-primas e os
produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando no novo
produto, forem consumidos no processo de industrialização" é justamente a única
que consta de todos os dispositivos anteriores (inciso I do art. 27 do Decreto no
56.791/65, inciso I do art. 30 do Decreto no 61.514/67 e inciso I do art. 32 do
Decreto no 70.162/72), o que equivale a dizer que foi sempre em função dela que
se fez a distinção entre os bens que, não sendo matérias-primas nem produtos
intermediários stricto sensu, geram ou não direito ao crédito, isto é, segundo
todos estes dispositivos, geravam o direito os produtos que, embora não se
integrando no novo produto, fossem consumidos no processo de industrialização.
8.1. A norma constante do direito anterior (inciso I do art. 32 do Decreto no
70.162/72), todavia, restringia o alcance do dispositivo, dispondo que o consumo
do produto, para que se aperfeiçoasse o direito ao crédito, deveria se dar imediata
e integralmente.
8.2. O dispositivo vigente (inciso I do art. 66 do RIPI/79), por sua vez, deixou de
registrar tal restrição, acrescentando, a título de inovação, a parte final referente à
contabilização no ativo permanente.
9. Como se vê, o que mudou não foi o critério, que continua sendo o do consumo
do bem no processo industrial, mas a restrição a este.
10. Resume-se, portanto, o problema na determinação do que se deva entender
como produtos "que, embora não se integrando no novo produto, forem
consumidos, no processo de industrialização", para efeito de reconhecimento ou
não do direito ao crédito.
10.1. Como o texto fala em "incluindo-se entre as matérias-primas e os produtos
intermediários", é evidente que tais bens hão de guardar semelhança com as
matérias-primas e os produtos intermediários stricto sensu, semelhança esta que
reside no fato de exercerem na operação de industrialização função análoga a
destes, ou seja, se consumirem em decorrência de um contato físico, ou melhor
dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou
por este diretamente sofrida.
10.2. A expressão "consumidos", sobretudo levando-se em conta que as
restrições "imediata e integralmente", constantes do dispositivo correspondente
do Regulamento anterior, foram omitidas, há de ser entendida em sentido amplo,
abrangendo, exemplificativamente, o desgaste, o desbaste, o dano e a perda de
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.759 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.720789/2014-34

propriedades físicas ou químicas, desde que decorrentes de ação direta do
insumo sobre o produto em fabricação, ou deste sobre o insumo.
10.3. Passam, portanto, a fazer jus ao crédito, distintamente do que ocorria em
face da norma anterior, as ferramentas manuais e as intermutáveis, bem como
quaisquer outros bens que, não sendo partes nem peças de máquinas,
independentemente de suas qualificações tecnológicas, se enquadrem no que
ficou exposto na parte final do subitem 10.1 (se consumirem em decorrência de
um contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, ou por este diretamente sofrida).
10.4. Note-se, ainda, que a expressão "compreendidos no ativo permanente" deve
ser entendida faticamente, isto é, a inclusão ou não dos bens, pelo contribuinte,
naquele grupo de contas deve ser juris tantum aceita como legítima, somente
passível de impugnação para fins de reconhecimento, ou não, do direito ao
crédito quando em desrespeito aos princípios contábeis geralmente aceitos.
11. Em resumo, geram o direito ao crédito, além dos que se integram ao produto
final (matérias-primas e produtos intermediários, stricto sensu, e material de
embalagem), quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste,
o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função de ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou, vice-versa, proveniente
de ação exercida diretamente pelo bem em industrialização, desde que não
devam, em face de princípios contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no ativo
permanente.
11.1. Não havendo tais alterações, ou havendo em função de ações exercidas
indiretamente, ainda que se dêem rapidamente e mesmo que os produtos não
estejam compreendidos no ativo permanente, inexiste o direito de que trata o
inciso I do art. 66 do RIPI/79.

A aquisição de mercadorias (detergentes, sabões e desinfetantes, NCM
3402.90.39, 3401.20.90, 3808.94.29 e 3824.9089) não se enquadram no
conceito de insumos para fins de produção de refrigerantes e dessa forma
poder possibilitar o aproveitamento dos créditos de IPI, pois são gastos
gerais de fabricação, não se enquadrando em nenhuma espécie de insumo
utilizado na fabricação de refrigerante que viabilizasse a escrituração,
manutenção e aproveitamento de créditos de IPI.
O precedente do STJ relativo ao RESP 1.221.170/PR não se aplica ao
caso em análise, por ser próprio das Contribuições referentes ao PIS e da
COFINS.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao
recurso do contribuinte.

Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-012.759 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.720789/2014-34

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(assinado digitalmente)
Vinicius Guimarães - Presidente Redator

Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital